Tribunal: TJDFT
Processo: 0726491-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726491-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSIAS COSTA DO NASCIMENTO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES DESPACHO Na petição de ID no 51589759, o recorrente JOSIAS COSTA DO NASCIMENTO requer o desentranhamento da petição de Agravo Interno de ID no 51582371, alegando equívoco no protocolo. Nada a prover, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo ser desconsiderado. Cumpra-se o despacho de ID no 46241370, remetendo-se o agravo de ID no 45382282 ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010